Tribunal: TJPA
Processo: 0817764-91.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817764-91.2022.8.14.0401

APELANTE: RONILSON ALVES DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIABILIDADE. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CONSTITUEM MEIOS DE PROVAS. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A busca pessoal, sem mandado judicial, deve ser amparada em fundadas razões, devidamente justificadas de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de que a pessoa possa estar na posse de instrumentos, armas, papéis, ou elementos outros que constituíssem corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

A jurisprudência é firme no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, mormente, quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Nos termos do art. 158-A do CPP, cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0817764-91.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RONILSON ALVES DA CRUZ

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por RONILSON ALVES DA CRUZ contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
,

pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/2006.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, requerendo a declaração de nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais, bem com a declaração de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Ademais, argumenta que os depoimentos dos policiais seriam insuficientes para embasar a condenação do apelante (ID-15333380).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-15333386).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-15618681).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.DA BUSCA PESSOAL E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS

A defesa do apelante pugna por sua absolvição, sustentando, inicialmente, que a busca pessoal realizada pelos policiais no apelante não teve amparo em fundamentos idôneos, isto é, não houve fundada suspeita para sua ocorrência, o que culminaria com sua nulidade. Além disso, argumenta que os depoimentos dos policiais não seriam suficientes para comprovar que o apelante de fato estaria praticando o crime de tráfico de drogas.

Adianto que referidas teses não merecem guarida.

Consta dos autos que, no dia 16/09/2022, os policiais militares HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO MATTOS, JOSÉ GUSTAVO DA SILVA e MARCOS RAPHAEL TOBIAS LEAL realizavam rondas pelo bairro da Cabanagem, em Belém-PA. Na ocasião, ao adentraram na Rua Benjamin, próximo da invasão do “sabão”, avistaram o denunciado, ora apelante, RONILSON ALVES DA CRUZ, que ao avistar a guarnição, proferiu a seguinte expressão: “perdi, tô flagrado”.

Diante do comportamento do apelante, os policiais militares o abordaram e realizaram revista pessoal. Encontraram com ele: 01 (uma) sacola contendo 01 (um) “tablete” pequeno; 01 (um) saco pequeno; e 12 (doze) embalagens pequenas envoltas em papel filme, armazenando substância semelhante a “maconha”.

Ao ser indagado, RONILSON ALVES informou que tinha mais entorpecentes escondidos e levou os policiais até o final da invasão, onde entregou à guarnição outro saco, contendo 214 (duzentos e quatorze) invólucros com substância análoga a “pasta base de cocaína”.

Segundo se extrai do Laudo Toxicológico Definitivo (Laudo nº: 2022.01.003357-QUI) (ID-15333356, fls. 2), as substâncias apreendidas trata-se de 136,100 g (cento e trinta e seis gramas e cem miligramas) de
Cannabis Sativa L.,
(maconha); e 198,0 g (cento e noventa e oito gramas) de
Benzoilmetilecgonina
(cocaína).

Nessa esteira, em relação à nulidade da busca pessoal pleiteada pela defesa, como dito, enxergo que não merece acolhida. Conforme, descrito na denúncia e ratificado pelos policiais militares, HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO MATTOS e JOSÉ GUSTAVO DA SILVA, em juízo (ID-15333361), a busca pessoal teve como justificativa a atitude suspeita do apelante, que, antes de ser abordado, falou “perdi, tô flagrado”.

Como é cediço, a jurisprudência pátria milita no sentido de que a busca pessoal, sem mandado judicial, deve ser amparada em fundadas razões, devidamente justificadas de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E, no presente caso, o fato de o apelante proferir a expressão “perdi, tô flagrado” vejo como motivo suficiente para a realização da busca pessoal, uma vez que tal situação denota que ele poderia estar na posse de instrumentos, armas, papéis, ou elementos outros que constituíssem corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP.

Sobre o tema, colaciono julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.A busca pessoal, independentemente de autorização judicial, se legitima quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, o que se verifica no caso em apreço, no qual a atuação dos policiais foi motivada pelo odor característico de substância ilícita que exalava da bolsa da paciente.

[...]

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810533-18.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/10/2023)

Portanto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares.

Outrossim, entendo que os depoimentos dos policiais foram firmes e convergentes ao descreverem como a abordagem e a busca pessoal, que culminou com a apreensão da droga, ocorreram. Nessa linha, conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema, os depoimentos dos policiais militares são meios idôneos de provas para subsidiarem, inclusive, uma condenação. Vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Sendo assim, as declarações dos policiais revestem-se de eficácia probatória, dotadas de presunção de veracidade. Ademais, no presente caso, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que maculasse a conduta dos policiais ou causasse descréditos a seus depoimentos.

Desta feita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. DA ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa aduz que há insuficiência probatória para a condenação do apelante, uma vez que houve quebra da cadeia de custódia, posto que não teriam sido documentados os procedimentos relativos ao manuseio e a apreensão das drogas, ou seja, a prova material do crime estaria eivada de nulidade.

A tese não deve prosperar, vejamos.

A c
adeia de custódia, nos exatos termos do art. 158-A do CPP, é
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

No presente caso, não há indícios mínimos que evidencie a quebra da cadeia de custódia. Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares, uma parte do material entorpecente (“maconha”) foi encontrado com o apelante no momento da busca pessoal, bem como outra parte, (“cocaína”) foi encontrada em local indicado por ele. Consoante o Termo de Exibição e Apresentação (ID-15333252, fls. 6), atesta-se que foram encontrados com o apelante 14 (quatorze) porções de “maconha” e 214 (duzentos e quatorze) porções de “cocaína”.

O Laudo Constatação nº 2022.01.003005-QUI (ID-15333252, fls. 8) e o Laudo Toxicológico Definitivo nº: 2022.01.003357-QUI (ID-15333356, fls. 2),
apontam a quantidade correta e devidamente analisada pelo juízo
a quo
na sentença combatida, qual seja,
136,100 g (cento e trinta e seis gramas e cem miligramas) de
Cannabis Sativa L.,
(maconha), dividida em
14 (quatorze) porções
; e 198,0 g (cento e noventa e oito gramas) de
Benzoilmetilecgonina
(cocaína), dividida em 214 (duzentos e quatorze) invólucros.

Sendo assim, não enxergo qualquer alteração na quantidade, bem como na natureza do material entorpecente desde a apreensão até a análise pelo juízo sentenciante. Ademais, não há qualquer prova que os policiais militares teriam por qualquer meio maculado a prova material do delito em questão. Outrossim, não visualizo qualquer vício procedimental, uma vez que todas as etapas foram devidamente documentadas.

Portanto, não merece prosperar a tese defensiva de nulidade da prova material do crime por quebra da cadeia de custódia.

Desta feita, presentes provas suficientes da materialidade delitiva, bem como provas de autoria delitiva em desfavor do apelante, a sentença deve permanecer intacta.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença inalterada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024